Tribunal: TJSP
Processo: 1015922-89.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação, no que alega que o pedido de exibição cautelar atingiu seu objetivo – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Hipótese em que o pedido de exibição foi fundamentado no que se decidiu na ação coletiva, sendo certo que a parte não possui direito que a legitime a pleitear a

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação, no que alega que o pedido de exibição cautelar atingiu seu objetivo – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Hipótese em que o pedido de exibição foi fundamentado no que se decidiu na ação coletiva, sendo certo que a parte não possui direito que a legitime a pleitear a diferença acionária, o que autoriza o julgamento de improcedência da demanda preparatória, com a condenação do vencido ao pagamento da sucumbência - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1015922-89.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru,
em que é embargante ANTÔNIO EDGAR BRESSANIM JUNIOR, são
embargados TELEFÔNICA BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015922-89.2016.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no -
VOTO No 63513A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015922-89.2016.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JAYTER CORTEZ JUNIOR
EMBARGANTE: ANTÔNIO EDGAR BRESSANIM JUNIOR
EMBARGDOS: TELEFÔNICA BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao não provimento do recurso de apelação, no que alega que o
pedido de exibição cautelar atingiu seu objetivo Ausência de
vícios a ensejar o saneamento do julgado Hipótese em que o
pedido de exibição foi fundamentado no que se decidiu na ação
coletiva, sendo certo que a parte não possui direito que a legitime
a pleitear a diferença acionária, o que autoriza o julgamento de
improcedência da demanda preparatória, com a condenação do
vencido ao pagamento da sucumbência - Embargos rejeitados,
devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do
CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Ação civil pública em que foi
emitida sentença condenatória do equivalente das participações acionárias
prometidas nos contratos de plano de expansão de 25.8.1996 a 30.6.1997.
Radiografia juntada pela ré revelando que a parte autora não contratou PEX
no período de 25.08.96 a 30.06.97. No contrato que foi celebrado e que está
justificando o pedido, não existia cláusula com participação acionária. Não
há relação jurídica material que obrigue a ré a pagar indenizações. Mantida a
improcedência por fundamento diverso.
Majoração da verba de sucumbência fixada na sentença.
- Nega-se provimento.

Em síntese, a parte recorrente alega que ajuizou ação cautelar
antecedente e que os documentos foram apresentados somente mediante ação judicial,
sendo certo que ainda que não faça jus ao recebimento da diferença acionária, o objetivo
da demanda foi alcançado. Assim, defende que não deveria ter sido julgado
improcedente o pedido, tampouco condenada ao pagamento da sucumbência, contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015922-89.2016.8.26.0071/50000 - Bauru - Voto no -
em que requer sejam sanadas as contradições apontadas.
Decide-se.
Os embargos de declaração serão rejeitados.
Isto porque, ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III
do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade,
existe um inconformismo com o resultado e, por isso, através destes embargos há o
objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Fato inegável é que o pedido cautelar de exibição é fundamentado
no que se decidiu na ação civil pública e, uma vez constatado que a parte não está
legitimada a pleitear a diferença acionária (pois não aderiu ao plano de expansão de
telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997), está autorizado o reconhecimento
da improcedência da demanda cautelar, com a aplicação do previsto no art. 85, caput do
CPC.
Assim, o voto dispensa esclarecimentos, não sendo permitida a
discussão alongada sobre temas e dispositivos que não terão o condão de alterar as
razões de decidir, sob pena de atrasar a prestação jurisdicional e prejudicar os legados
do devido processo legal.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator